Tribunal: STF
Processo: Pet 8053
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESTITUIÇÃO DE INTERINA. SUBSTITUIÇÃO POR PARENTE COLATERAL DE SEGUNDO GRAU (IRMÃO) DA DESTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM MEDIDAS LIMINARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.